Tribunal: STF
Processo: ARE 1312929
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 119):
    “Serventia extrajudicial. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Lei nº 14.016/2010 que alterou a Lei nº 10.393/1970. Aposentadoria concedida anteriormente à alteração legislativa. Pretensão à manutenção da fórmula de pagamento e do percentual do desconto previdenciário, previstos na Lei nº 10.939/70. Possibilidade. Observância do julgamento da ADI nº 4.420/SP, em que o C. STF reconheceu o direito adquirido de quem se aposentou antes da vigência da Lei nº 14.016/2010. Procedência da ação mantida. Recursos, oficial e voluntário, improvidos.”.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “são descabidas as pretensões de manutenção dos reajustes das contribuições e dos benefícios com base no salário mínimo, visto que as leis estaduais que implementaram essa sistemática não se sobrepõem à Constituição Federal, sendo certo que é plenamente possível a modificação da sistemática de reajustes.” (eDOC 2, p. 133)
    Aduz-se, que “o reajuste dos benefícios pagos pela Carteira Autônoma das Serventias era efetuado segundo a variação do salário mínimo, mas a Constituição de 1988 vedou essa prática, NÃO RECEPCIONANDO tal previsão legal.” (eDOC 2, p. 134) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF e ao entendimento de que “Os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.” (eDOC 2, p. 162)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, observo que o dispositivo constitucional apontado como violado carece do necessário prequestionamento. Assim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Incidem, portanto, as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou:
    “(...)
    O autor é aposentado pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado de São Paulo, desde 27/11/2003 e pretende o restabelecimento do reajuste do benefício conforme os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70, bem como a limitação do desconto previdenciário a 5%, nos termos do artigo 46, §6º, da Lei nº 10.393/70. Os artigos 12, 13 e 45, §6º, da Lei Estadual nº 10.393/70 assim previam: 
    (...)
    Contudo, esses dispositivos foram alterados pela Lei Estadual nº 14.016/2010 e os reajustes dos benefícios passaram a ser pela variação do IPC-FIPE e o percentual da contribuição previdenciária foi elevado para 11%. Ocorre que a Lei Estadual nº 14.016/2010 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, julgada em 16/11/2016, consoante a seguinte ementa: 
    (...)
    Logo, o C. STF reconheceu que as regras da Lei nº 14.016/2010 não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício previdenciário ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/70, os requisitos necessários à concessão. E, no caso concreto, o autor aposentou-se aos 27/11/2003 (fl. 20), ou seja, antes da publicação da Lei nº 14.016/2010 que alterou a Lei nº 13.393/70, fazendo jus à pretensão em face do direito adquirido. Registre-se que, em processo análogo, o C. STF, em sede da Reclamação nº 37.940/SP, julgada em 25/11/2019, e de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que desacolher a pretensão do autor afronta o decidido pelo STF na ADI nº 4.420/SP porque este julgado garantiu o direito adquirido ao regime previdenciário anterior tal como pleiteado pelo autor. Assim, não resta dúvida de que o decidido na ADI nº 4.420/SP garantiu o direito adquirido ao regime previdenciário anterior aos servidores que já estavam em gozo de benefício previdenciário, o que é o caso dos autos. 
    (...).”
Desse modo, verifica-se eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo pela incidência da Súmula 280 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Serventia extrajudicial. Reclassificação de entrância. Leis Estaduais 10.393/1970 e 980/2005. 3. Necessidade de reexame da interpretação conferida pela origem à legislação infraconstitucional. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 913.670 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11.11.2015) 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO DE ENTRÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. LEIS ESTADUAIS NºS 10.393/1970 E 980/2005. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2012. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotadas pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 893.050 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.08.2015) 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente